Tribunal: TJMT
Processo: 0008565-72.2018.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008565-72.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INDUSTRIA METALURGICA INOX LTDA - CNPJ: 01.299.245/0001-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), INDUSTRIA METALURGICA INOX LTDA - CNPJ: 01.299.245/0001-24 (APELADO), INDUSTRIA METALURGICA INOX LTDA - CNPJ: 01.299.245/0001-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ICMS ESTIMATIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Estimativa, quando instituída por meio de Decreto, em afronta ao princípio da legalidade tributária.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de omissão na decisão embargada quanto à constitucionalidade do ICMS Estimativa, especialmente no tocante à modalidade prevista na Lei Complementar Estadual nº 7.098/98.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado já analisou a constitucionalidade da cobrança, esclarecendo que o tributo exigido nos autos decorre de norma instituída via Decreto estadual, o que afronta o art. 150, I, da CF/1988 e a jurisprudência consolidada do STF em repercussão geral.

5. Não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo do embargante com o decidido, o que não se compatibiliza com a via dos Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não são meio hábil para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo Tribunal, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.12.2022, DJE 16.12.2022.

PRIMEIRO CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 8565-72.2018.8.11.0055

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
INDÚSTRIA METALÚRGICA INOX LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara que, no ID nº 260779658, acolheu, sem efeitos infringentes, os Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de apreciar a questão relativa ao ICMS Estimativa.

O Recorrente, em resumo, assevera que o ICMS Estimativa, na presente demanda, não é inconstitucional, já que foi instituída por meio de Lei Complementar, logo, dentro dos parâmetros do princípio da legalidade.

Requer, então, o afastamento da inconstitucionalidade, por meio do esclarecimento do vício existente.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 265989266.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara que, no ID nº 260779658, acolheu, sem efeitos infringentes, os Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de apreciar a questão relativa ao ICMS Estimativa.

Assim como registrado no relatório, o Recorrente aponta a necessidade do afastamento da inconstitucionalidade do ICMS Estimativa, eis que instituído de forma regular.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, isto se dá, pois, a questão controvertida foi suprida no Acórdão combatido.

Veja-se, inclusive, trecho da decisão:

[...]

Neste sentido, é sabido que o Estado de Mato Grosso instituiu diversas modalidades do ICMS, intituladas de ICMS Estimativa Simplificada, por Operação, e outras, por meio de Decreto, logo, estas seriam inconstitucionais, por violação expressa ao disposto no artigo 150, I, da CF, bem como, pelo que foi regulado pelo STF, em julgamento de Repercussão Geral.

Ocorre que, de fato, existe uma modalidade denominada de Regime de Estimativa, que foi introduzida por meio de Lei Complementar, disposta no artigo 30, III, da Lei Estadual nº 7.098/98 (Lei do ICMS/MT), este no entanto, não parece ser o crédito vindicado nos autos.

Ao verificar o título executivo que instruí o título executivo, constata-se que a tipificação legal se dá da seguinte forma:

[...]

É possível verificar que a própria Certidão de Dívida Ativa configura que o crédito vindicado foi instituído por Decreto, logo, seria inconstitucional, e não poderia ser cobrado.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício, também:

[...]

Pelo que se confere, restou claramente disposto a razão de manter a inconstitucionalidade do imposto cobrado, uma vez que as informações dispostas na própria Certidão de Dívida Ativa, esta que possui presunção de certeza e liquidez, apontam que a modalidade cobrada foi instituída por meio de Decreto.

Sendo assim, não seria possível proceder ao acolhimento dos recursos, uma vez que o intuito do Recorrente é rediscutir o que já restou elencado.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025